Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714334-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ SOUSA MALTA D E C I S Ã O Após a prolação da r. decisão de ID 36682915, a Agravante peticiona, informando que a parte Autora já está ciente da entrega do medicamento pleiteado no dia 27/6/2022. A despeito de a Agravante, quando intimada sobre eventual descumprimento da obrigação, não ter se pronunciado (IDs 36391416 e 36659024), trata-se de fato relevante, que deve ser devidamente apurado antes do levantamento da vultosa quantia pleiteada. Assim, suspendo os efeitos da r. decisão de ID 36682915, obstando o levantamento de valores no processo de origem até nova decisão desta Relatoria. Intime-se a parte Agravada para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 36690363. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator